Tribunal: CARF
Processo: 10640.002312/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002312/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.796 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
RENATA HARGREAVES VIEIRA GONZALEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Uma vez comprovada a retenção do imposto de renda na fonte, é direito do
Contribuinte deduzir a parcela retida na sua declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para considerar legítima a compensação de IRRF no montante de
24.009,83.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora - MG (DRJ/JFA) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE impugnação, conforme ementa do Acórdão no
09-27.337 (fls.40/43):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002312/2007-51
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002312/2007-51

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
ACORDO SEM PROVA DE SUA HOMOLOGAÇÃO.
A mera anexação de acordo entre as partes de reclamação trabalhista, com a ausência da
necessária prova de sua homologação, não faz prova para demonstrar a ocorrência de
retenção de imposto de renda pela fonte pagadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto de Renda da
Pessoa Física - IRPF (fls.16/19), referente ao exercício 2005, lavrado em 18/06/2007, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 34.144,50 sendo:
a) R$ 22.445,77 de Imposto Suplementar, Código 2904;
b) R$ 4.489,15 de Multa de Mora, passível de redução;
c) R$ 7.209,58 de Juros de Mora, calculados até 29/06/2007.
O lançamento teve origem na revisão da DIRPF/2005, onde foi apurada a infração
de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi constatada a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de RS 31.012,52,
referente a valores recebidos da empresa PARMALAT IND. E COM. DE LATICÍNIOS LTDA.
em decorrência de processo trabalhista judicial.
Intimado a apresentar a sentença judicial ou acordo homologado judicialmente,
planilha de verbas, guia de levantamento, DARF de recolhimento do IRRF e Alvará Judicial, o
contribuinte apresentou apenas a prestação de contas emitida por Gonzales e Associados S/C,
insuficiente para comprovação dos rendimentos recebidos e do imposto de renda retido.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 22/06/2007 (fl. 37) e,
tempestivamente, em 20/07/2007, apresentou sua impugnação de fls. 02/08, cujos argumentos
estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/JFA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 09-27.337, em 27/11/2009 a 4a Turma julgou IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada, mantendo o crédito lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/JFA, via Correio, em
09/12/2009 (fl. 100) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/01/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 48/52, instruído com os documentos nas fls.
53 a 83, onde questiona o lançamento tributário e considera indevido o imposto exigido.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002312/2007-51

Argumenta que, se a juntada da petição do acordo trabalhista não foi suficiente
para a compreensão e comprovação de que não era responsável pela obrigação tributária, no
recurso apresentado anexa a homologação do acordo e outros documentos que acredita serem
suficientes para comprovar os cálculos aprovados pelo juízo e o recolhimento da primeira
parcela do imposto incidente por parte da Parmalat, colocando por terra qualquer dúvida sobre o
assunto.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano calendário 2004, decorrente de compensação indevida de IRRF, tendo em vista
que a contribuinte não apresentou documentos para a comprovação dos valores recebidos da
empresa Parmalat Ind. E Com. De Laticínios Ltda. em decorrência de processo trabalhista
judicial (sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, planilha de verbas, guia de
levantamento, DARF de recolhimento do IRRF e Alvará Judicial). Foi glosado o valor de R$
31.012,52 de IRRF.
A Recorrente questiona o lançamento tributário e a exigência do imposto devido
(fls. 48/52).
A contribuinte faz a juntada aos autos da homologação do acordo firmado pelas
partes (54 e seguintes), no qual fica acordado que empresa Parmalat pagará à Reclamante a
quantia liquida de R$106.385,65, tendo em vista que os recolhimentos previdenciários e fiscais
serão retidos e obedecerão aos cálculos no anexo de fl. 57. O Relatório dos Cálculos havia sido
juntado à fl. 10, com a indicação do valor acordado e do IRRF.
Consta o pagamento da primeira parcela, com vencimento em 05/12/2003, no
valor de R$ 26.385,65 (fl. 58) com IRRF de 7.838,60 (fl. 61). Em petição para o Juízo da 4a Vara
do Trabalho de Juiz de Fora (fl. 65), a Sra. Renata informa a inadimplência dos pagamentos do
acordo, a ora Recorrente esclarece que, nos termos do acordo o pagamento da 1a parcela foi
realizada no vencimento, em 5 de dezembro de 2003 e, das três parcelas mensais restantes, no
valor de R$ 20.000,00 com IRRF de R$ 5.942,16, foram pagas apenas a de 5 de janeiro e 5 de
fevereiro. Consta Alvará Judicial Para Levantamento de Depósito Judicial de 9/07/2004 (fl. 76)
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002312/2007-51

no valor de R$ 44.000,00, recebido pelo advogado que, em face do resumo do acordo à fl. 57,
corresponde justamente ao remanescente do pagamento com as atualizações.
Foi ainda juntado o Resumo Atualizado do Débito Trabalhista à fl. 67, com os
valores a serem pagos em 2004 e o valor do IRRF, o que comprova que o valor pago para a
contribuinte foi com a retenção do imposto de renda.
Na declaração de ajuste anual, o imposto de renda retido na fonte é passível de
dedução do imposto apurado no ano calendário, desde que vinculado a rendimentos incluídos na
base de cálculo, isto é, imposto retido correspondente a rendimentos creditados ou pagos no
mesmo ano calendário a que se refere a declaração de ajuste anual da pessoa física, conforme
disposto no art. 87, inciso IV, do RIR/99, vigente à época dos fatos:
Art. 86. O imposto devido na declaração de rendimentos será calculado mediante
utilização das seguintes tabelas:
(...)
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Os documentos adunados aos autos convergem para o entendimento de que, do
valor recebido pela contribuinte, foi retido Imposto de Renda na fonte de R$ 24.009,83.
Dessa forma, tendo em vista os documentos de fls. 68/69, e todos os documentos
analisados, considero legítima a compensação de IRRF no montante de 24.009,83, vez que a
Recorrente sofreu a retenção do imposto de renda e tem o direito de declarar o valor retido para
fins compensação com o valor devido a título de IRPF quando do ajuste anual.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para considerar legítima a compensação de IRRF no montante de R$ 24.009,83.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital